Tribunal: STF
Processo: AP 2540
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de WALTER PARREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 11.697/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/2024).



    Em Sessão Virtual realizada entre 14/2/2025 e 21/2/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL jugou procedente a presente ação penal para condenar o réu WALTER PARREIRA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursos nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo e; 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados na sessão virtual de 28/3/2025 a 4/4/2025 (eDoc. 122), por meio de acórdão publicado em 6/5/2025.



    Em face do acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, mantido em sede de embargos de declaração, o réu interpôs recurso ordinário, com amparo no art. 102, II, “b”, da Constituição da República (eDoc. 123).



    É o relatório. DECIDO.



    É manifestamente incabível a interposição de Recurso Ordinário (art. 102, II, ‘b’, CF/88) para impugnar decisão emanada da própria SUPREMA CORTE. A interposição de recurso manifestamente incabível, inclusive, não interrompe a contagem do prazo recursal, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência: Pet 5.856 AgR-EDv, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 22/3/2016; Rcl 57.762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 10/3/2023; Rcl 59.632 ED-AgR-ED, Rel. MIN. EDSON FACHIN, DJe 14/5/2024; Rcl 60.734, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 21/6/2024; RE 1.242.242, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3/2/2020; AI 728.267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2011, este último assim ementado:



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário contra acórdão do Supremo Tribunal Federal. Consumação do Trânsito em julgado. Jurisdição desta Corte encerrada no presente feito. Recurso manifestamente protelatório. Circunstância que autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. Regimental a que se nega provimento. Baixa imediata para execução da pena imposta.



    (AI 728267 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/8/2011, DJe 30/9/2011)



    No caso, está evidenciada a ocorrência de erro grosseiro e, por essa razão, a interposição do recurso ordinário não produziu o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, sendo de rigor a certificação em julgado do acórdão condenatório.



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, DETERMINO o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu WALTER PARREIRA (CPF nº 025.512.788-05).



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP) e efetue a baixa da respectiva Ação Penal (AP), devendo as petições recebidas na ação penal serem trasladadas para os respectivos autos da Execução Penal. 



    DETERMINO, ainda, a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Nos termos do art. 66, c, da Lei de Execução Penal, certifique-se o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente, para fins de detração penal.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis, comunicando-se a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.



    Após a comunicação do cumprimento, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Execução da Comarca de Santos/SP deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado WALTER PARREIRA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente